Tribunal: TJDFT
Processo: 0746409-84.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-11-29

Ementa:
Ementa. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO TORPE. ART. 121, § 2o, I, C/C ART. 14, II, DO CÓDIGO PENAL. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. REITERAÇÃO DELITIVA. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de habeas corpus contra ato Tribunal do Júri de Ceilândia/DF que manteve a prisão preventiva nos autos em que se apura a prática de tentativa de homicídios qualificados, na forma tentada, por duas vezes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A discussão dos autos consiste em avaliar a legalidade da manutenção da prisão preventiva do paciente, com base na gravidade concreta do delito e no risco de reiteração criminosa, considerando a alegação de ausência dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal e a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prática de atos infracionais é idônea para justificar a manutenção da prisão preventiva para a garantia da ordem pública.

4. É admissível a prisão preventiva quando o delito imputado ao paciente supera o patamar de 4 (quatro) anos pena máxima, restando preenchendo, assim, o requisito do art. 313, I, do Código de Processo Penal.

5. A perseverança do agente na cena delitiva enseja a decretação da prisão cautelar para a garantia da ordem pública como forma de conter a reiteração, resguardando, assim, o princípio da prevenção geral e o resultado útil do processo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Habeas Corpus conhecido. Ordem denegada.